Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. FALTA DE AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo requerido, em face da sentença que o condenou a reparar os danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em seu recurso, pede a concessão de efeito suspensivo, e sustenta que não houve falha na prestação do serviço. Afirma que há disposição contratual de que o vencimento final do limite de cheque especial ocorre independente de notificação ou interpelação. Por fim, alega que os danos morais não estão configurados no caso. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64774599). Contrarrazões apresentadas (ID 64702601).
III. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. De acordo com o delineamento fático ocorrido nos autos, o autor mantinha um contrato de utilização de cheque especial, que foi cancelado unilateralmente pela instituição ré, sem prévio aviso. Em decorrência do cancelamento, a restituição do imposto de renda do autor foi retida pelo banco e ainda assim, a conta ficou negativa, causando desequilíbrio financeiro ao autor.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. VII. A responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Disso se infere que cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços.
VIII. Dessa forma, o cancelamento do limite de crédito em conta corrente pode ser realizado de forma unilateral pela instituição financeira, mas o correntista deve ser previamente notificado, de forma que se planeje e não tenha a subsistência comprometida, isto em razão de utilizar tais valores como forma de salvaguardar os compromissos financeiros com terceiros, o que não ocorreu no caso em tela, sendo que a restituição do imposto de renda do autor foi totalmente debitada pela instituição sem prévia notificação causando, por conseguinte, dano moral compensável.
IX. Há de se ressaltar que o dano moral em tais hipóteses não é “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa, na esteira do que vem decidindo o STJ. Assim, há que se verificar, no caso concreto, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), se o ilícito aqui comprovado repercute como ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que teve todo o seu salário debitado pelo banco réu, depois de ter o limite do cheque especial da sua conta cancelado sem prévio aviso, causando, assim, desequilíbrio financeiro ao autor.
X. Houve nítida falha na prestação dos serviços do banco réu, porque era sua obrigação comunicar ao autor sobre as mudanças na sua conta corrente. Não o fazendo, ou seja, prestando o serviço de maneira defeituosa, restou caracterizado o defeito no serviço.
XI. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
XII. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados ao autor, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
XIII. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora e, portanto, deve ser mantida a condenação.
XIV. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XV. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.